Tribunal: TJDFT
Processo: 0712269-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712269-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS em face do JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA. Na origem, Maria Marcia de Morais Soares ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de Gleidson Santana e Sousa (processo no 712506-60.2021.8.07.0001), fundada em contrato de locação com cláusula de eleição de foro, cujas obrigações teria o réu inadimplido. Autos distribuídos inicialmente ao JUÍZO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA, que, em 19.4.2021, declinou da competência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF: Esta a decisão: “Cuida-se de ação de execução de débito locatício. Vê-se do contrato de Termo de Confissão de Dívida oriundo de contrato de locação de ID89170062, que o imóvel locado se situa em Águas Claras. De outra parte, observa-se no endereçamento da petição inicial, que a parte ré reside em Águas Claras (mesmo endereço do imóvel objeto da locação) ou Ceilândia/DF. Contudo, a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva, consoante cláusula décima terceira, do contrato de locação (ID89170062). Nesse contexto, há que se reconhecer a imperatividade da norma convencional, detentora de eficácia junto às partes submetidas ao seu espectro de incidência. Cumpre observar que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. Sabe-se que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. Há ainda evidente incômodo ao Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. Vale registar que semelhante à presente demanda, diversas outras execuções de débitos locatícios decorrentes de imóveis situados nas diversas localidades do Distrito Federal e até no entorno do DF têm sido distribuídas para as Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, sob a premissa da plena liberdade de eleição do foro quando diante de competência territorial. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas à estas Varas Especializadas. Registre-se que, as VETEs foram inauguradas em 31/01/2013 (Portaria GPR n.o 105 de 29/09/2013), e já na presente data, esta 3a VETE consta com cerca de 6.000 feitos em andamento, tendo sido distribuídos 240 feitos no último mês, inviabilizando o princípio teleológico de sua criação – celeridade e efetividade na prestação jurisdicional -, em circunstâncias que tais, é dizer, não obediência às regras legais de competência, já insculpidas no Código de Ritos. Ademais, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. O próprio CPC vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu: 'Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) §3.o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.”' Assim, além dos fundamentos já expostos quanto ao equilíbrio da distribuição territorial da competência, há direito ainda mais relevante tutelado pelo dispositivo suso transcrito, o livre exercício do contraditório e da ampla defesa. Acerca do tema, vale registrar o ensinamento de Daniel Assumpção: 'Influenciado por esse posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o legislador consagrou no art. 63, § 3o, do Novo CPC uma exceção até mais ampla daquela consagrada constitucionalmente. Havendo cláusula de eleição de foro abusiva em qualquer contrato (não precisa mais ser de adesão, como previsto no revogado art. 112, parágrafo único, do CPC/1973), o juiz, antes da citação, declarará nula a cláusula de eleição de foro, determinando a remessa do processo ao foro do domicílio do réu. Parece claro que o objetivo do legislador com a previsão contida no dispositivo legal ora analisado foi proteger o réu que, participando de um contrato de adesão, concorda com cláusula abusiva de eleição de foro. Não se pode negar que, uma vez citado, e apresentada exceção de incompetência, o réu conseguirá anular a cláusula de eleição de foro (desde que presente algum vício) e com isso o processo será remetido ao foro de seu domicílio de qualquer forma. O problema é que mesmo esse simples ato processual (ingresso de exceção de incompetência) poderá, diante do caso concreto, ser de difícil execução para o réu, que será prejudicado na defesa de seus interesses caso não tenha condições de ingressar com a exceção, o que deve ser evitado pelo juiz, mediante o reconhecimento de ofício de sua incompetência relativa.' (Neves, Daniel Amorim Assumpc ao, Manual de direito processual civil – Volume, 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 181) Assim sendo, reconheço a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de locação, a qual atenta contra a celeridade da prestação jurisdicional e o princípio do juiz natural, bem como dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa. Por consequência, nos termos do art. 63, § 3o do CPC, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF. Publique-se. Intimem-se. Encaminhem-se os autos” (ID 89285817, autos originários – grifos do original). E o JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS suscitou o presente conflito negativo de competência sob os seguintes argumentos: “Trata-se de ação de execução por quantia certa, ajuizada por MARIA MARCIA DE MORAES SOARES em face de GLEIDSON SANTANA E SOUSA, partes qualificadas nos autos. A presente ação está lastreada em contrato de locação firmado pelas partes, com cláusula de eleição de foro, cujas obrigações foram supostamente descumpridas pelo locador, ora devedor, que deixou de efetuar o pagamento dos débitos de sua responsabilidade. Inicialmente, o feito foi distribuído por sorteio para o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, o qual, de ofício, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, por reconhecer a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de locação, por entender que ela atenta contra a celeridade da prestação jurisdicional e o princípio do juiz natural, bem como dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa, sobretudo porque inexiste liame mínimo que vincule a relação material àquela circunscrição judiciária, uma vez que o imóvel objeto do contrato de locação está localizado em Águas Claras. Pois bem, o § 3o do art. 63 do CPC dispõe que 'antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu'. Ressalte-se, no entanto, que esta previsão é uma exceção à regra geral e se aplica apenas aos casos em que for observada a existência de relação de consumo entre as partes. No mais, no caso em análise, a relação locatícia, regulada pela Lei no 8.245/1991, não encerra relação de consumo. Nos termos do artigo 58, inc. II, da Lei 8.245/1991, a competência para processar e julgar ações de despejo será do foro do lugar da situação do imóvel, excetuadas as situações em que houver, em contrato, eleição de foro diverso. Da leitura do artigo, observa-se que o legislador definiu como regra geral de competência o foro do local onde se situa o imóvel locado; contudo, permitiu que as partes, por livre convenção, alterassem a competência mediante a pactuação de foro diverso. Dessa forma, o fato de a parte requerida residir em Águas Claras e do imóvel locado também se situar em Águas Claras não autorizam que o julgador, de ofício, reconheça a abusividade da cláusula de eleição de foro e decline da competência para o foro do imóvel e da parte requerida. Mesmo porque não há que se falar em abusividade da cláusula, uma vez que as normas de direito do consumidor não se aplicam aos contratos de locação imobiliária e as próprias partes elegeram, com base na autonomia da vontade, o foro de Brasília para dirimir as contendas oriundas do contrato de locação residencial. No sentido do entendimento ora defendido, colaciono recentes julgados do E. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLAÚSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A competência, por ser territorial, não pode ser declinada de ofício, consoante a Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Como consta dos autos, as próprias partes elegeram, com base na autonomia da vontade, o foro de Brasília para dirimir as contendas oriundas da norma estatutária, sendo certo que não se trata de relação consumerista, mas sim contrato de locação residencial. 3. Dessa forma, uma vez que o contrato de locação prevê o foro de eleição para dirimir questões jurídicas advindas do não cumprimento das obrigações condominiais, não pode o Juízo declarar a incompetência, mesmo porque, repita-se, trata de competência territorial. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais. (Acórdão 1253837, 07225034120198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CRITÉRIO TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. FORO DE ELEIÇÃO. I - A competência na execução de título executivo extrajudicial (contrato de locação residencial) é territorial, de natureza relativa; portanto, a matéria não é cognoscível de ofício pelo Juiz, sendo necessária alegação da parte adversa. Art. 64 do CPC e Súmula 33 do e. STJ. II - No processo executivo, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, art. 43 do CPC, e a sua modificação exige alegação da parte contrária nos embargos à execução, art. 917, inc. V, do CPC, sob pena de prorrogação, art. 65 do CPC. III - O art. 63, §3o, do CPC disciplina que a incompetência relativa resultante de cláusula abusiva de eleição de foro pode ser conhecida de ofício pelo Juiz. IV - A abusividade da cláusula de eleição de foro no contrato de locação comercial que embasa a execução não está manifestamente demonstrada, razão pela qual é insuscetível de ser reputada ineficaz de ofício. V - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1228602, 07247915920198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE VERBAS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA, À QUAL IMCUMBIRÁ O EXAME DOS REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EVENTUAL DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NATUREZA ABSOLUTA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO. PEÇA DE INGRESSO ENDERAÇADA PARA A CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. CRITÉRIO TERRITORIAL E RELATIVO, QUE NÃO PODE SER DECLINADO DE OFÍCIO. 1. Nos termos do disposto nas Resoluções no 11/2012 e 16/2014, editadas pelo Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, a competência das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais já instauradas no âmbito do Distrito Federal é absoluta, admitindo-se, portanto, o controle ex officio de distribuição da inicial. 2. Tratando-se de pedido de execução por quantia certa decorrente do inadimplemento de obrigações assumidas em contrato de locação, compete ao juízo especializado examinar a presença dos requisitos essenciais para o recebimento da petição inicial, bem como determinar eventual realização de emenda quando constatada a formulação de pedido incompatível com o o rito eleito. 3. A competência territorial para processar a execução por título extrajudicial é relativa, apenas podendo ser declinada mediante expressa provocação da parte interessada, sob pena de prorrogação (art. 63 do CPC e Súmula no 33/STJ). 3.1. Tendo a pretensão sido direcionada para a circunscrição judiciária de Brasília, não é possível sua remessa de ofício para juízo em foro diverso, ainda que possuam a mesma natureza funcional. 4. Conflito acolhido para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo Suscitante (Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília). (Acórdão 1220649, 07201988420198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VIGESIMA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA E M E N T A PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO. JUÍZO DA VIGÉSIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. AÇÃO DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGÚEIS. COMPETÊNCIA RELATIVA. FORO DE ELEIÇÃO. 1. Nos termos do artigo 58, inc. II, da Lei 8.245/1991, a competência para processar e julgar ações de despejo será do foro do lugar da situação do imóvel, excetuadas as situações em que houver, em contrato, eleição de foro diverso. 2. A previsão consagrada no artigo 63, § 3o do Código de Processo Civil deve ser aplicada pelo magistrado como exceção, na hipótese de o processo envolver relação de consumo, em que houver cláusula abusiva de eleição de foro. 3. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF. (Acórdão n.1185888, 07081656220198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/07/2019, Publicado no DJE: 19/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, consigno que o Tribunal já reconheceu a procedência do conflito negativo de competência suscitado por este Juízo, em caso análogo, o que corrobora os fundamentos da presente decisão. À guisa de exemplo, cito o Conflito de Competência no 0722503-41.2019.8.07.0000, relatado pela Desembargadora Nídia Corrêa Lima. ANTE O EXPOSTO, de ofício, suscito conflito negativo de competência. Confiro à presente decisão força de ofício. Distribua-se ” (ID 89605460, autos originários, grifos no original). Nesta instância, designado, provisoriamente, o juízo suscitante para resolução de medidas urgentes (ID 25186403). Informações do juízo suscitado ao ID 25226485. Manifestação da d. Procuradora de Justiça no sentido de não haver interesse a justificar a intervenção ministerial (ID 25292209). Autos remetidos à Secretaria desta Câmara Cível para inclusão em pauta de julgamento, sobreveio o ofício de ID 26795205, comunicada a prolação da seguinte sentença: "Trata-se de ação de execução, partes devidamente qualificadas. O prosseguimento de ação deve obedecer a condições impostas processualmente, dentre as quais o interesse de agir, caracterizado pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, e, ao seu lado, a adequação da via eleita. No presente caso, houve a perda superveniente do interesse de agir, diante do pagamento do débito na esfera extrajudicial pela parte executada, conforme noticiado pela parte credora na petição de ID 946329191. Portanto, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é medida que se impõe. Ante o exposto, extingo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, em razão da perda superveniente do interesse de agir. Sem honorários advocatícios, em razão de a relação processual não ter se aperfeiçoado. Sem custas finais, haja vista não terem sido realizadas diligências nos autos. Comunique-se à Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS, relatora do Conflito de Competência no 0712269-29.2021.8.07.0000, da Primeira Câmara Cível do TJDFT, acerca da presente sentença de extinção do feito. Publicada esta sentença, independente de certidão emitida pela secretaria, fica desde já certificado o trânsito em julgado, diante da ausência de interesse recursal no presente caso. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se. Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo” (ID 26795206). A prolação da sentença supra citada acarreta a perda de objeto do presente conflito de competência. Por oportuno: "CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO QUE DEU ORIGEM AO INCIDENTE. PERDA DE OBJETO DO CONFLITO. 1. A prolação de sentença nos autos do processo que deu origem a conflito de competência configura a perda de objeto do incidente. Ausentes as hipóteses previstas no art. 66 do Código de Processo Civil, não deve ser admitido o conflito de competência. 2. Conflito de competência não admitido" (Acórdão 1179478, 07063251720198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/6/2019, publicado no DJE: 26/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZO DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL E JUÍZO DA 3a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO QUE DEU ORIGEM AO INCIDENTE. PERDA DO OBJETO. 1. Resta prejudicado o conflito de competência, pela perda do objeto, quando foi proferida sentença no processo que deu ensejo ao incidente. 2. Conflito de competência prejudicado" (Acórdão 919905, 20150020300918CCP, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado:ARNOLDO CAMANHO 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 1/2/2016, publicado no DJE: 18/2/2016.) Ante o exposto, não admito o conflito de competência. Comunique-se aos juízos Suscitante e Suscitado. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília, 26 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora